Tribunal: TJES
Processo: 0002722-40.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002722-40.2016.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DOIS EMBARGOS. ALEGADA OMISSÃO. RECONHECIDA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE.

1.
Do Embargos de Declaração de
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
:
Verifica-se que, de fato, houve modificação da situação processual de cada parte, sendo imperiosa a redistribuição da sucumbência. Recurso conhecido e provido.

2.
Do Embargos de Declaração de
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
: Pretendem os Embargantes reanálise do conjunto probatória por meio dos presentes aclaratorios, o que não é lícito por esta via.

3. Forçoso reconhecer, portanto, que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios deste Órgão Julgador, o que não se revela possível por esta via.

4.
O embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento deve observar os limites traçados pelo artigo
1.022 do CPC.
Recurso conhecido e improvido.

5. Acórdão modificado.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento ao recurso de ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e

negar provimento ao recurso de
MUNICÍPIO DE ANCHIETA,
nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
25
de
julho
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento ao recurso de ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e negar provimento ao recurso de MUNICÍPIO DE ANCHIETA, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e por
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
, opostos, respectivamente, nos IDs 4848308 e

5073790, em razão do acórdão (ID 4848308) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu do recurso de Apelação de

ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e a ele deu parcial provimento.

Em suas razões recursais (ID 4904847), a Embargante
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
alega que há omissão quanto à distribuição da sucumbência, eis que foi dado provimento parcial ao recurso, devendo haver a readequação nesse ponto.

Contrarrazões do Embargado no ID 5224362, pugnando pela manutenção do acórdão embargado nesse ponto.

Em seguida, o Embargante
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
opôs Embargos Declaratórios no ID 5073790, afirmando, basicamente, que,

em todos os termos aditivos houve acréscimo do valor contratual. Sustenta, ainda, que, ao anuir com os novos termos e não exigir a edição de cláusula contratual, a Embargada abriu mão dos reajustes pleiteados.

Desnecessária a intimação da Embargada para apresentar contrarrazões ao recurso do Município de Anchieta, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES, 04 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

e por
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
, respectivamente, nos IDs 4848308 e

5073790, em razão do acórdão (ID 4848308) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu do recurso de Apelação de

ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e a ele deu parcial provimento.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Pois bem. Considerando a oposição de dois embargos, entendo por fazer o exame separado de cada um, para fins de organização do presente pronunciamento.

DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Em suas razões recursais (ID 4787627), a Embargante
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
alega que há omissão, pois não houve a redistribuição dos honorários sucumbenciais após o parcial provimento do recurso.

Contrarrazões do Embargado no ID 5224362, pugnando pela manutenção do acórdão embargado nesse ponto.

Entendo que merece provimento o aclaratório. Explica-se.

Consoante apontado nas razões recursais, de fato, deve haver a redistribuição da sucumbência, tendo em vista que a sentença de improcedência foi reformada, com o julgamento de parcial procedência em favor da Embargante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de sanar o vício apontado e,
nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, tendo em vista que os litigantes foram, ao mesmo tempo, vencedor e vencido, em proporções que reputo idênticas para este fim, condeno ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, à razão de 50% (cinquenta por cento).

Na fixação dos honorários, levei em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.

DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

O Embargante
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
opôs Embargos Declaratórios afirmando, basicamente, que, em todos os termos aditivos houve acréscimo do valor contratual. Sustenta, ainda, que, ao anuir com os novos termos e não exigir a edição de cláusula contratual, a Embargada abriu mão dos reajustes pleiteados.

Afirma, ainda, a utilização do recurso para fins de prequestionamento.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Entendo que os aclaratórios não merecem acato.

Isso porque o Embargante não aponta nenhum vício no acórdão objurgado, mas apenas insurge-se genericamente contra o entendimento firmado, pretendendo, em verdade, mero reexame de pontos sobre os quais este órgão julgador já se debruçou.

Forçoso reconhecer, portanto, que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios deste Órgão Julgador, o que não se revela possível por esta via.

I
mportante ressaltar, ainda, que o embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento deve observar os limites traçados pelo artigo
1.022 do CPC.

Exatamente nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...] 3. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento de matéria constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado embargado, pena, ainda, de configurar usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp nº 1312781/RS, Relª. Minª. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 17.12.2013 - grifei).

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 25/7/2023.